Tribunal: TJDFT
Processo: 0733652-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESAJUSTE COMERCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la, juntamente com a corré, a pagar à autora o valor de R$ 12.158,87 a título de reparação por danos materiais, além da reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Em seu recurso, alega que a rescisão foi baseada na lei e no contrato firmado, não havendo ato ilícito, em face do que requer o afastamento das condenações por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, bem como se são devidos os danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo os conceitos estatuídos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a recorrida passou a enfrentar problemas com o plano de saúde a partir de setembro. Antes desse período, o serviço esteve regularmente disponível, não havendo comprovação de inadimplemento contratual. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para retificar os valores a serem restituídos, limitando-os aos meses de setembro e outubro. Assim, a quantia devida corresponde apenas a R$ 3.338,38 (três mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos).
6. Além disso, ficou comprovada a negativa de cobertura de exame, bem como a necessidade da consumidora de desembolsar o valor de R$ 400,00, mesmo estando adimplente com a mensalidade. Assim, é devido o ressarcimento da quantia paga.
7. No que toca à reparação por danos morais, embora a rescisão contratual, por si só, não seja capaz de ensejar a reparação por danos morais, no caso, a autora encontrava-se grávida e, vencendo o período de carência, necessitava realizar o acompanhamento gestacional, sendo impedida por desajuste comercial entre o Plano de Saúde e à Administradora de Benefícios, o que gerou angústia e frustração, impedindo o acesso ao serviço contratado e atingindo direito fundamental à saúde.
8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, sendo suficiente para compensar o prejuízo sem ensejar enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados, não havendo justificativa para redução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para limitar a restituição das parcelas à quantia de R$ 3.338,38 (três mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos). Mantida nos demais termos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o; CC, art. 944.